Tribunal: TJES
Processo: 5000437-98.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-98.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA BARBOSA ROGERIO
RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000437-98.2022.8.08.0029
RECORRENTE:
JOÃO BATISTA BARBOSA ROGÉRIO
RECORRIDO:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES E OUTROS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO SOCIAL C/C DANOS MORAIS. REGISTRO EMPRESARIAL SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOS CNPJ’S NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS EM FACE DA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Consta da sentença que o juízo de origem, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, reconhecendo, ainda, a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer consistente no cancelamento dos registros empresariais, diante da baixa administrativa já efetivada.

O recurso devolve a esta Turma Recursal a análise da insurgência quanto à alegada nulidade dos registros empresariais e à responsabilidade da JUCEES pelos danos morais supostamente experimentados pelo recorrente em razão da abertura de empresas em seu nome sem consentimento.

No que tange à obrigação de fazer, observa-se que os registros das empresas foram regularmente cancelados na esfera administrativa no curso da demanda. A utilidade prática da prestação jurisdicional, nesse ponto, restou esvaziada, sendo correta a conclusão do juízo de origem quanto à perda superveniente do interesse processual. A jurisdição não se presta à prolação de decisões meramente declaratórias destituídas de efetividade concreta quando já alcançado o resultado prático pretendido.

Quanto ao pedido indenizatório, verifica-se que a pretensão do recorrente está fundada na alegação de que terceiros teriam utilizado indevidamente seus documentos para abertura das empresas perante a Junta Comercial. Todavia, dos elementos constantes dos autos, extrai-se que os atos de registro foram praticados com base em documentação formalmente apresentada, acompanhada de identificação e autenticações regulares, inexistindo demonstração de irregularidade evidente apta a impor à autarquia o dever de recusa do arquivamento.

A responsabilidade civil da Administração Pública exige a presença de dano e nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo alegado. Ainda que se admita a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, não há prova de que a JUCEES tenha agido com negligência, imprudência ou violação às normas que regem o procedimento de registro mercantil. Ao revés, os atos foram realizados dentro dos parâmetros formais exigidos, não sendo possível imputar ao órgão registral a obrigação de identificar eventual falsidade não manifesta.

O fato de o recorrente ter experimentado transtornos, inclusive na esfera previdenciária, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável em face da autarquia, ausente demonstração de falha específica na prestação do serviço público. A atividade registral, exercida com base em documentos revestidos de presunção de legitimidade, não pode ser responsabilizada automaticamente por fraude arquitetada por terceiro.

Ademais, a própria regularização administrativa com a baixa das empresas evidencia que o sistema permitiu a correção da situação, não havendo nos autos elementos que indiquem resistência indevida ou omissão injustificada por parte da Junta Comercial.

Assim, dentro dos limites da devolutividade recursal, não se identificam fundamentos aptos a ensejar a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais em face da JUCEES.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)